Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707345-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENINA DIAS DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator